Tribunal: STF
Processo: ARE 1255514
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional contra o acórdão da Corte de origem.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    DESAPROPRIAÇÃO - DESVIO DE OBJETIVO INICIAL - MANUTENÇÃO DO DO INTERESSE PÚBLICO - TREDESTINAÇÃO - INOCORRÊNCIA. I- Os motivos utilizado em um julgado - com a finalidade de identificar o instituto jurídico em debate, para efeitos do conhecimento do prazo prescricional, para exercício da pretensão à indenização - não fazem coisa julgada, não vinculando o julgador, conforme preceitua o art. 469, do CPC. Apenas se coloca sob o manto da coisa julgada trazendo a sua imutabilidade, a vincular o julgador, a parte dispositiva do julgado. II- O desvio de finalidade, que importa, no âmbito da desapropriação, no direito à retrocessão do bem, ou, alternativamente, à indenização, é aquele que retira, na utilização da coisa expropriada, o interesse público. III- A mera mudança do objetivo inicial, constante do Decreto expropriatório, com manutenção do interesse público é considerado possível - tredestinação lícita, na lição de José dos Santos Carvalho Filho - e não acarreta conseqüências negativas à Administração. IV- Decreto - expropriatório editado com o fim de estabelecer, na área objeto da desapropriação, Reserva Ecológica, vindo a entretanto, diante do, transcorrido - 28 anos - transmutar a utilização do bem, para Pólo Urbanístico Cultural e Empresarial, sob o resguardo da alínea i da Lei de Desapropriação. V- Fim público preservado. Não ocorrência do desvio de finalidade pública. Não ocorrência da tredestinação ou, como querem os clássicos: Tresdestinação. VI- Recursos conhecidos e desprovidos.
    Opostos os embargos, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) artigo(s) 5º, incisos XXII, XXIII e XXIV; 37, caput da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao(s) recurso(s) (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente